Tribunal: TJSP
Processo: 1501421-69.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas – Basilar inerente ao tipo penal - Aplicação do redutor inserto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, na fração de 2/3, devida - Regime semiaberto – Possibilidade – Afastamento do caráter hediondo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas – Basilar inerente ao tipo penal - Aplicação do redutor inserto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, na fração de 2/3, devida - Regime semiaberto – Possibilidade – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade – Recursos parcialmente providos.